Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-97.2017.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702618-97.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: WBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS LTDA (primeira requerida) em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id. 12606582) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, ajuizada por WBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, julgou, quanto à primeira requerida, procedente o pedido para declarar a inexistência do débito, bem como declarar indevidas as cobranças e cancelar os protestos, conforme narrados na inicial, além de condenar a primeira requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. Em razão da sucumbência, a primeira requerida também foi condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Descontente, a primeira requerida interpõe a presente apelação e, em suas razões (Id. 12606593), formula pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que não possui condições de suportar os custos decorrentes do processo, uma vez que se encontra em recuperação judicial. Por meio do despacho de Id. 12915041, determinei à apelante que comprovasse a sua hipossuficiência econômica. Em resposta, a parte recorrente anexou petição de Id. 13189166, requerendo a análise do caso “à luz do estado de miserabilidade trazido pelo fato de a empresa não ter alternativa que não a recuperação judicial, já que não dispõe mais de recursos.”. É o relatório. DECIDO. O artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015, positivando o entendimento jurisprudencial que já era dominante antes de sua vigência, contempla a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça tanto às pessoas naturais como às jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do artigo 99 da norma processual, só há presunção de veracidade na alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física. In verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. É dizer, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, que não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, sob pena de impossibilidade de concessão do benefício em seu favor. Esta é exatamente a orientação consolidada no enunciado de súmula no 481 do C. Superior Tribunal de Justiça: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese dos autos, em que pese a empresa apelante encontrar-se em recuperação judicial, tem-se que esta condição, por si só, não tem o condão de atestar o estado de hipossuficiência econômica da empresa, de maneira a subsidiar a concessão do benefício da gratuidade de justiça e isentar a apelante das despesas processuais. Com efeito, para que fizesse jus à gratuidade, seria necessário demonstrar efetivamente a impossibilidade financeira de arcar com os custos processuais, seja por meio de balancetes patrimoniais ou outros documentos que comprovem sua miserabilidade econômica, já que, por se tratar de pessoa jurídica, a concessão do benefício depende do preenchimento de requisitos mais rígidos do que aqueles a que se submetem as pessoas naturais. No entanto, a apelante não acostou qualquer documentação à sua manifestação. Por oportuno, destaco os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça em que são adotadas conclusões no mesmo sentido, inclusive desta Relatora: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MASSA FALIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias. 3. No caso sub judicie não há nos autos dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirme a situação de miserabilidade econômica da instituição financeira. 4. A despeito de a recorrente apresentar diversos balancetes patrimoniais, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1082407, 00006829120168070011, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICÁRIA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO RECURSO APELATIVO. OPORTUNIDADE CONFERIDA PELO ART. 1007, § 4o, DO CPC. DESATENDIMENTO. RECURSO DESERTO. APELO NÃO CONHECIDO. 1. Há de ser indeferido o pedido de justiça gratuita à pessoa jurídica, ainda que em processo de recuperação judicial, se não restar demonstrado que se encontra em estado de miserabilidade a justificar o deferimento do beneplácito vindicado, incidindo, assim, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. A legislação vigente determina que "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção" (art. 1.007 do CPC). 3. O suprimento dessa irregularidade é possível conforme o art. 1007, §4o, ao estabelecer que: "O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção" 4. Em se tratando de pressuposto objetivo de admissibilidade e não atendendo o recorrente ao disposto no artigo 1007, §4o, do CPC, ou seja, recolhendo em dobro o referido preparo, deve o recurso ser declarado deserto. 5. Recurso não conhecido. Unânime. (Acórdão 1137101, 07080151520188070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos da Ação Ordinária, indeferiu a gratuidade de justiça a pessoa jurídica ré. 2. Constatado que não há nos autos elementos suficientes a demonstrar a alegada insuficiência de recursos da empresa agravante para o custeio das despesas do processo, de forma a comprometer a manutenção de suas atividades, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a concessão do benefício da Justiça Gratuita. Mesmo porque não comprovada a alegada situação de inatividade empresarial, ônus do qual facilmente se desincumbiria a agravante mediante ajuntada da Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ ou da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, que, no caso, não ocorreu. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão n.1049969, 07081982320178070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 03/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DEPÓSITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÕES DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO RÉU. PEDIDO DE MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ACORDO. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. 1. Para a pessoa jurídica, seja ela com ou sem fins lucrativos, não basta a mera alegação de não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios para obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, sendo necessário, pois, a comprovação da sua precária situação financeira, não sendo suficientes meras declarações de inatividade para o deferimento do benefício legal. 2. Agindo o réu de maneira a reconhecer a existência da dívida, há de ser julgar procedente o pedido, de forma que se faz desnecessária, ainda, a marcação de audiência de conciliação, sendo plenamente possível o acordo entre as partes de forma extrajudicial. 3. Recurso não provido. (Acórdão n.772048, 20120111495513APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 01/04/2014. Pág.: 395). (Grifou-se). Assim, verifica-se que, no caso dos autos, não restou demonstrada de forma inequívoca a condição de hipossuficiência econômica da empresa apelante, razão pela qual o pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pela apelante e concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para, nos termos dos artigos 99, § 7o c/c 1.007, § 4o, todos do Código de Processo Civil, promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Prazo: 15 (quinze) dias úteis. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora